Tribunal: TJDFT
Processo: 0732759-63.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OMISSÃO. REGULARIDADE OU NÃO NA MANOBRA DE RETORNO FORA DA FAIXA DE DESACELERAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INTENÇÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto. O embargante sustenta omissão no julgado, porque não houve manifestação quanto à regularidade, ou não, na manobra de retorno fora da faixa de desaceleração.
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que possam acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco ao decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
3. No caso, não se configura o vício alegado. Da leitura do acórdão não houve menção à regularidade, ou não, na manobra de retorno fora da faixa de desaceleração, haja vista que a tese acolhida, corroborada com o depoimento de testemunha na audiência de instrução e julgamento, foi no sentido da responsabilidade exclusiva do autor/recorrente por ter adentrado no retorno paralelamente ao ônibus.
4. Assim, verifica-se que a parte embargante pretende, na realidade, o reexame da matéria já apreciada no acórdão, uma vez que este negou provimento ao seu recurso. A pretensão não encontra qualquer amparo no artigo 48 da Lei no 9.099/95, em especial pela ocorrência de omissão.
5. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.